Tribunal: TJSP
Processo: 1012643-87.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude. Transação contestada realizada por causa de código fornecido pela autora. Responsabilidade exclusiva da vítima pela dano suportado. Defeito da prestação do serviço não demonstrado. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.